Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001129-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FIDELCINO JOSE DE SOUZA (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC – LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR

–RESP 1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA
ERGA OMNES
(TEMA 723) – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – RESP 1392245/DF (TEMA 887) – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989 – RECURSO DESPROVIDO.

O Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação cautelar de protesto, visando à interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva. Precedentes.

“A liquidação e a execução individual de sentença genérica prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia da do decisum não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts.468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”. (REsp n. 1.243.887/PR).

“Todos os possuidores de caderneta de poupança têm legitimidade ativa para postular a liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública proposta pelo IDEC, independentemente de vinculação aos quadros associativos” (Resp. n. 1.391.198/RS – Tema 723).

O STF, ao julgar o tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, que estabelecia que a sentença faria coisa julgada somente nos limites do órgão julgador.

“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. (Repetitivo REsp 1392245/DF – Tema 887).

Havendo condenação expressa no título exequendo, é correta a inclusão de juros remuneratórios na execução (Tema 887 do STJ).

“O título exequendo determinou a aplicação de juros remuneratórios em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, sendo incabível a aplicação de tais juros a outros períodos, sob pena de ofensa à coisa julgada”. (AgInt. no REsp. 1893509).

É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1001129-40.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: FIDELCINO JOSE DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA S/A
contra decisão monocrática (ID. 158830157) que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão proferida nos autos n. 0001708-51.2014.8.11.0022, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejado por
FIDELCINO JOSE DE SOUZA
, e determinou a realização de perícia contábil,

com fins de
“
apurar o percentual de 42,72% decorrentes de expurgos inflacionários sobre o valor nas contas de poupança da parte autora, no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), com correção monetária pela tabela IPC e juros de mora desde 08/06/1993.”
.

E
m suas razões ID. 162098175, o Agravante suscita a ocorrência da

prescrição quinquenal para o ajuizamento das ações coletivas, invocando decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.070.896/SC, somado ao entendimento de que a Ação Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público não tem o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento da ação individual.

No mais, reproduz os fundamentos do Agravo de Instrumento e pugna pelo provimento do Agravo Interno.

Contrarrazões ID. 162845159, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 26 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023